Tribunal: TJDFT
Processo: 0735098-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735098-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRCEU DE FARIA REPRESENTANTE LEGAL: VINICIO DE FARIA AGRAVADO: REJANE JOSE DOS REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ESPÓLIO DE DIRCEU DE FARIA em face de REJANE JOSÉ DOS REIS, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, em sede de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de inclusão da empresa individual JANE REIS IMÓVEIS no polo passivo da demanda. O Agravante argumenta que as pesquisas patrimoniais envolvendo a executada até o momento se mostraram insuficientes para saldar o débito e por tal motivo requereu a responsabilização solidária da empresa individual. Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a empresa individual é ficção jurídica criada com o fim de permitir que a pessoal natural pratique atos do comércio, de modo que não há distinção entre ambas para os fins de direito, inclusive no que se refere ao patrimônio. Requer a reforma da decisão a fim de ser admitida a inclusão da empresa individual JANE REIS IMÓVEIS no polo passivo. Aponta a necessidade de concessão de tutela antecipada, sob o fundamento da presença da probabilidade do direito invocado e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. O preparo recursal foi demonstrado. DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA Trata-se de requerimento de concessão de tutela antecipada de urgência para que seja admitida a inclusão da empresa individual JANE REIS IMOVEIS no polo passivo da demanda. Sabe-se que a concessão da tutela de urgência condiciona-se à presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. À luz dos artigos 966 a 968 do Código Civil, a responsabilidade do empresário individual é solidária e ilimitada, inexistindo separação patrimonial entre os seus bens e os da pessoa natural. Portanto, os bens da pessoa jurídica e pessoa física se confundem, podendo haver a inclusão do empresário individual para fins de responsabilidade solidária pela obrigação da pessoa natural. Consolidou-se o entendimento de que a empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal. Assim, o patrimônio de uma empresa individual se confunde com o de seu sócio, de modo que o empresário individual não está submetido ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No caso, verifica-se que JANE REIS IMÓVEIS constitui título do estabelecimento da empresária individual REJANE JOSÉ DOS REIS, na forma dos artigos 966 a 968 do Código Civil. Nesse contexto, a responsabilidade da titular é solidária e ilimitada, não havendo que se falar em separação patrimonial, mas em confusão entre os bens da pessoa natural e da empresa individual. Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO PELOS SÓCIOS - PENHORA DE BENS DE FIRMA INDIVIDUAL DE TITULARIDADE DO EXECUTADO - TRIBUNAL A QUO QUE DEFERIU A PENHORA LIMITADA A TRINTA POR CENTO DOS BENS - IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. [...] 2. A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. Precedentes. [...] (REsp 1355000/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. REDIRECIONAMENTO. (...) 4. Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito. (...) (REsp 1682989/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017). Confira-se precedente desta Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA DOS BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Considerando que a proteção prevista no artigo 833, inciso II, do CPC e no artigo 1o, parágrafo único, da Lei no 8.009/90 é relativa e só recai sobre os bens essenciais e indispensáveis à vida digna do executado, o oficial de justiça deve inventariar os bens encontrados na residência do sócio proprietário (art. 836, §1o, do CPC), não sendo possível concluir, a priori, acerca da impenhorabilidade dos bens que a guarnecem. 2. Tratando-se de empresário individual constituído na forma dos artigos 966 a 968 do Código Civil, a responsabilidade do titular será solidária e ilimitada, inexistindo separação patrimonial, razão pela qual os bens da pessoa jurídica e os da pessoa física se confundem. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1256439, 07184008820198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020.) Portanto, há plausibilidade no direito invocado, tendo em vista que não há separação patrimonial entre a empresa individual e a pessoa natural, revelando-se possível a responsabilização solidária e, por conseguinte a inclusão daquela no polo passivo, na forma autorizada pelo art. 113, inc. I do CPC. Pelo exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para autorizar a inclusão da empresa individual JANE REIS IMOVEIS no polo passivo da lide, a fim de que seja possível localizar eventuais bens para satisfazer o crédito perseguido, até final julgamento de mérito. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2022 16:20:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador